Tribunal: TJBA
Processo: 8046953-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046953-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS GUIMARAES DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
DIOGO DANTAS OLIVEIRA, FABIO RIBEIRO VELOZO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR. NOMEAÇÃO DE PERITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. IDONEIDADE TÉCNICA DE ECONOMISTA PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. DESNECESSIDADE DE REGISTRO EM ENTIDADE DE CLASSE ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de substituição de perito economista por atuário em prova pericial, nos autos de ação que discute revisão de benefício previdenciário complementar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é exigível a nomeação de perito atuário vinculado ao Instituto Brasileiro de Atuária (IBA), ou se é válida a nomeação de economista com experiência técnica para realização da perícia atuarial.

III. Razões de decidir

A nomeação de perito é prerrogativa do Juízo, conforme o art. 465 do CPC, sendo suficiente a formação técnica compatível com o objeto da perícia, salvo disposição legal expressa em sentido contrário, o que não se verifica no caso.

A jurisprudência admite a realização de perícia atuarial por economista com comprovada experiência, não sendo obrigatória a filiação a conselho de classe específico.

A alegação de risco de dano irreparável é hipotética, podendo ser mitigada pelos mecanismos do contraditório, como formulação de quesitos, apresentação de assistente técnico e impugnação do laudo.

Não se comprovou a incapacidade técnica do perito nomeado, sendo insuficientes alegações genéricas para sua substituição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A nomeação de perito economista com experiência técnica é válida para fins de realização de perícia atuarial, salvo exigência legal específica. 2. A ausência de registro no Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) não invalida, por si só, a atuação do perito nomeado.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso manjeado,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurado de Justiça

7